Tribunal: TJMT
Processo: 1049365-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049365-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 396.103.221-15 (RECORRIDO), GIORGIA ALESSANDRA DE FRANCO - CPF: 617.058.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no
1049365-88.2021.8.11.0001
– Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS.

RECORRIDOS:
TV GAZETA LTDA.

KLEBER ALVES DE LIMA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA VEÍCULADA EM PROGRAMA JORNALISTICO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA – MERA LIBERDADE DE EXPRESSÃO COM CRITICA CONTUNDENTE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de suposta ofensa à honra da parte recorrente, veiculada em programa jornalístico.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que houve extrapolação jornalística, com ataques pessoais à parte recorrente.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que houve extrapolação jornalística, com ataques pessoais à parte recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, es que o conjunto probatório formado nos autos revela que as menções à pessoa da recorrente se deram por ocasião do programa jornalístico nominado
“notícia de frente”
, apresentado pela jornalista Luciana Gavilha e como comentaristas os, também jornalistas Professor Aroldo e o recorrido Kleber Lima.

Um dos assuntos da pauta do programa foi a notícia da manifestação dos militares no dia 07.09.2021, ocasião em que o recorrido Kleber Lima fez comentários a respeito do evento, condenando a politização dos militares, pelo, então Presidente da Republica, Jair Bolsonaro, e também, da atitude da recorrente, na condição de Presidente da Associação dos Militares estaduais, com a seguinte menção pessoal tida por ofensiva:

“...

06h14min49seg:

“Olha a primeira coisa que eu acredito e que (ham) nos temos uma responsabilidade grande nos imprensa nos formador de opinião em é fazer uma leitura honesta, equilibrada descente do que está acontecendo e não alimenta o radicalismo não alimenta a irresponsabilidade e colocar a irresponsabilidade no lugar dela no lugar do repudio da reprovação da da da repreensão né é eu to com uma linha da imprensa nacional que acredita que o Presidente Jair Bolsonaro brinca zomba com a sociedade brasileira ao cria essa cortina de fumaça pro dia sete de setembro apenas para ter uma demonstração de força não acredito em golpe militar é as pessoas que falam isso são as pessoas mais sem credibilidade que podemos ter na sociedade e você não vê graças a deus felizmente nenhuma autoridade importante acreditando e alimentando nisso você não vê nenhuma personalidade importante das próprias forças armadas falar em golpe.

06h16min15s:

E agora você tem os aloprados né Associação de militares da Reserva uma Coronel Rubia aqui que não sabia falar nem como candidata não sabe o que fala ela é uma pessoa desprovida de conceitos políticos ideológicos isso é uma vergonha inclusive para a corporação fala mal do judiciário sendo irmã do desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que tem uma história que um desembargador que lá chegou pelo quinto constitucional representando a OAB ex militante do PDT pessoa progressista pessoa que essa sim tem noção de civismo e não que incita a violência numa data que é de todos os brasileiros sete de setembro é de todos os brasileiros comparar o que o Bolsonaro tá fazendo que são medidas antidemocráticas golpistas fala-se em estado de sitio é um golpe traduzir o que o nosso repórter falou estado de sitio é golpe é tentativa de tomada de poder pela força de um individuo que é o Presidente da Republica vamos parar de bater palma para doido pessoa alopradas que pregam a violência pregar fora disso é pregar contra a constituição como fez a Coronel Rubia Fernanda e quem bate palma para ela ta batendo palma para uma atitude antidemocrática golpista ditatorial isso é básico é o que está na constituição não tem como discutir algumas coisas né eu sinceramente espero que todas as pessoas de bem que os democratas repudiem qualquer tentativa de transformar o sete de setembro que é uma data pátria sete de setembro é nosso é dos brasileiros não é do Bolsonaro não é dos golpistas o sete de setembro é do brasileiro incitar a Polícia Militar a ir armada para evento de manifestação política é violência sim e que pode levar a morte de pessoas inocentes”.

A recorrente destaca, como menções ofensivas, os seguintes textos:

DESPREPARADA, SEM CONHECIMENTO, SEM COMPETÊNCIA, NÃO MERECEDORA POIS É UMA VERGONHA PARA A CORPORAÇÃO: uma Coronel Rubia aqui que não sabia falar nem como candidata não sabe o que fala ela é uma pessoa desprovida de conceitos políticos ideológicos isso é uma vergonha inclusive para a corporação.

INCITAR VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA: INCITAR A POLÍCIA MILITAR A IR armada para evento de manifestação política é violência sim e que pode levar a morte de pessoas inocentes”.

RADICAL E IRRESPONSÁVEL E MERECE DESPREZO: não alimenta o radicalismo não alimenta a irresponsabilidade e colocar a irresponsabilidade no lugar dela no lugar do repudio da reprovação da da da repreensão

DOIDA, ALOPRADA, PREGA VIOLÊNCIA, GOLPISTA, DITATORIAL, ANTIDEMOCRÁTICA: vamos parar de bater palma para doido pessoa alopradas que pregam a violência pregar fora disso é pregar contra a constituição como fez a Coronel Rubia Fernanda e quem bate palma para ela ta batendo palma para uma atitude antidemocrática golpista ditatorial

COMPARATIVO DEPRECIATIVO COM O IRMÃO QUE É DESEMBARGADOR E agora você tem os aloprados né Associação de militares da Reserva uma Coronel Rubia aqui que não sabia falar nem como candidata não sabe o que fala ela é uma pessoa desprovida de conceitos políticos ideológicos isso é uma vergonha inclusive para a corporação fala mal do judiciário sendo irmã do desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que tem uma história que um desembargador que lá chegou pelo quinto constitucional representando a OAB ex militante do PDT pessoa progressista pessoa que essa sim tem noção de civismo e não que incita a violência”

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, a r. sentença deve ser confirmada, pois não se pode perder de vista que as referências à pessoa da recorrente decorrem da avaliação jornalística de sua atuação política, como Presidente de uma Associação de Classe e engajada numa manifestação de mesma natureza, catalisada pelo então Presidente da República à época.

Com efeito, é de se ver que todos os predicados negativos apontados pelo recorrido Kleber Lima cinge-se, unicamente, aos aspectos da atuação política da recorrente: DESPREPARADA, SEM CONHECIMENTO, SEM COMPETÊNCIA, NÃO MERECEDORA POIS É UMA VERGONHA PARA A CORPORAÇÃO; INCITAR VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA: INCITAR A POLÍCIA MILITAR; RADICAL E IRRESPONSÁVEL E MERECE DESPREZO; DOIDA, ALOPRADA, PREGA VIOLÊNCIA, GOLPISTA, DITATORIAL, ANTIDEMOCRÁTICA; COMPARATIVO DEPRECIATIVO COM O IRMÃO QUE É DESEMBARGADOR.

Importante, ainda, anotar que várias dessas qualificações descritas pelo jornalista recorrido foram imputadas, genericamente, àquelas pessoas que apoiavam a ideia revolucionária desenvolvida pelo então Presidente da República, insinuando a possibilidade da ocorrência de um golpe político, incluindo a recorrente.

Nessas condições, ainda que ácidas as críticas feitas pelo recorrido Kleber Lima, porém, não se consegue enxergar a deliberada intenção de ofender a honra pessoal da recorrente, senão, à sua atuação política como representante de uma Entidade de Classe e ex-candidata a cargo político. Tudo se circunscreve na órbita da liberdade de expressão com critica contundente.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL ("VERDADE SUBJETIVA"). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO. 1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp. 639-655). 2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. 3. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto nem ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. 4. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil)-, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão). 5. Ademais, sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo.
6. Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística.
7. A apreciação dos artigos publicados no "Brasil 247" - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa accountability do chamado "quarto poder".
8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra.
Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. Controvérsia que se revela um chamado, um grito, uma imagem no espelho de dupla face, para que a atividade jornalística seja levada a sério, elaborada com ética e com cuidado, de modo a não se desacreditar diante do excesso, conquanto não se constate, no caso, a prática de atos ensejadores de dano moral. 10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

(STJ - REsp: 1729550 SP 2017/0262943-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023